Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela 9a Vara Cível que julgou procedente o pedido aventado por BRANCALHÃO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI. De início, compulsando os autos, observo que o apelante não anexou a GRU, tendo juntado aos autos somente um comprovante de pagamento sem identificação, conforme se depreende do documento de ID 22726004. Ocorre que a juntada da GRU se mostra necessária para que se constate se o referido comprovante de pagamento realmente diz respeito a este processo. Portanto, considerando se tratar de vício sanável, intime-se BANCO BRADESCO S.A para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte a GRU relativa a este caderno processual e comprove o pagamento das custas recursais, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Publique-se. Intime-se.